Tribunal: TJDFT
Processo: 0727989-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727989-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISON APARECIDO PIRES DOS SANTOS, CLEONEI PIRES DOS SANTOS, LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos para desconstituir a decisão agravada não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se Gleison Aparecido Pires dos Santos, Cleonei Pires dos Santos e Luciana Silva de Oliveira dos Santos para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator